Tribunal: CARF
Processo: 10768.006391/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006391/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.708 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
NELY DOS SANTOS WERNECK DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (fls. 9 a 12), ano-calendário 2005, para apurar imposto suplementar
de R$ 2.595,40 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006391/2008-13
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006391/2008-13

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a
infração de dedução indevida de despesas médicas de R$ 17658,26 (fl. 11).
A contribuinte através de seu procurador (fl. 8) não concorda com o lançamento
conforme razões expostas às fls. 3 a 8.
Às fls. 41 a 43 foram expedidos o Termo Circunstanciado e o Despacho
Decisório mantendo a Notificação de Lançamento.
A contribuinte foi cientificada à fl.44 (AR de fl. 47) e apresentou a
manifestação (fls. 50 a 53) após procuração (fls. 58 a 62) e o substabelecimento –
procuração de fl. 63.
Junta o informe do plano de saúde (fl. 64).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas em nome do contribuinte e
seu dependente na declaração.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com o plano de saúde Sul América, no valor total de R$
17.658,26.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006391/2008-13

Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 11), apontado pela autoridade
lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento ã Intimação, foi glosado o valor, \ de R$
********17.658,26, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
O Termo Circunstanciado (e-fls. 41/42), emitido pela Equipe de Fiscalização da
DRF/RJI, analisou o documento apresentado e fez o seguinte registro:
Em análise a documentação apresentada pelo contribuinte, constatamos que as
despesas médicas foram deduzidas indevidamente pelo contribuinte, que anexou
comprovante de pagamento original do seu plano de saúde(fls. 15) e cópia dos
pagamentos realizados (pag. 22/23), onde constam os nomes dos beneficiários Nely
dos Santos W. de Castro e Raul W. de Castro, contudo a contribuinte não informou
dependentes em sua declaração e não apresentou valores referentes a despesas com
plano de saúde dos beneficiários pagos individualmente.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 72), foi
a seguinte:
Da análise da documentação acostada aos autos não restou comprovado os
gastos da contribuinte com plano de saúde de R$ 17.658,26 considerando o informe
da SUL AMÉRICA (fl. 42) e os boletos bancários (fls. 28 a 30) que perfazem o valor
total de R$ 35.316,52 que inclui o segurado RAUL W CASTRO não dependente na
DAA exercício 2006 da contribuinte.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006391/2008-13

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão de piso
para a glosa destas despesas médicas foi que a recorrente não apresentou demonstrativo
individualizando os dispêndios em seu nome com o plano de saúde.
Com sua impugnação a interessada apresentou demonstrativos de valores pagos
(e-fls. 21) com plano de saúde Sul América e respectivos boletos bancários (e-fls. 28/31),
relativos ao ano de 2005.
Agora no recurso voluntário apresenta demonstrativos de valores pagos (e-fls.
112/115), emitidos pela Sul América, individualizando os valores dispendidos pelos
beneficiários Nely dos Santos e Raul de Castro, relativos aos anos de 2009 a 2012.
Pois bem.
Temos que, para o ano-calendário de 2005, em discussão nesta lide, a recorrente
informou (e-fls. 25) em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) como pagos ao referido plano de
saúde o valor de R$ 17.658,26
Como constatado pelo julgamento anterior, os boletos bancários perfazem um
total de R$ 35.316,52 e incluem o segurado Raul W. de Castro não declarado como dependente
pelo sujeito passivo.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.006391/2008-13

O valor informado na DIRPF do exercício de 2006 é exatamente a metade do total
dispendido (R$ 35.316,52 /2 = R$ 17.658,26).
Os demonstrativos apresentados com a peça recursal, referem-se a anos-
calendários diversos do desta lide, porém verifica-se que: i) todos eles contém os mesmos
beneficiários (Nely e Raul); e ii) comprovam idêntica contribuição individual por cada um dos
beneficiários nos anos de 2009 a 2011.
Pelo exposto, infere-se que, de fato, a recorrente somente informou como
despesas médicas com o plano de saúde a parte que lhe cabia.
Portanto, entendo que a recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste
procedimento fiscal e comprova a regularidade dos seus dispêndios médicos informados.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 130
DF CARF MF
Original